Tribunal: TJPA
Processo: 0813008-36.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813008-36.2017.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. TRATAMENTO MÉDICO.
INTERESSADO DIAGNOSTICADO COM
HIDRONEFROSE E CÁLCULO
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, DETERMINANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
NEFRECTOMIA PERCUTÂNEA
, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO.
TESE

DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA
. TESE PREJUDICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO.
DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. ASTREINTES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
NECESSIDADE DE
AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1.

A sentença recorrida
confirmou os efeitos da tutela de urgência e, julgou procedente a ação de obrigação de fazer,
determinando que o Município de Ananindeua, viabilizasse, no prazo de 10 (dez) dias, o procedimento cirúrgico nefrectomia percutânea para o interessado Marco Antonio Ferreira Trindade, bem como, tudo mais que se mostrar necessário
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia por descumprimento da decisão judicial até o limite de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

2.

Apelação do Município. Tese de impossibilidade de concessão de liminar contra Fazenda Pública.
A regra invocada pelo Apelante, segundo a qual não cabe liminar contra Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, não é absoluta. Em se tratando de direito à saúde, é possível a antecipação de tutela, dado o seu caráter fundamental. Perigo de demora inverso, pois o autor, idoso, não poderia aguardar a tutela definitiva, diante do tratamento adequado para manutenção da sua saúde. Precedentes do STJ.

3.

Apelação conhecida e não provida.

4.

Remessa Necessária conhecida.
Analisando os autos eletrônicos, constata-se por meio do l
audo médico para s
olicitação de autorização de internação hospitalar (Id.
2627643 - Pág. 6
), bem como, pelo resultado do exame médico (Id.
2627643 - Pág. 7)
, que o paciente apresenta cálculos renais bilaterais, cálculos ureterais à esquerda e massa na base do pulmão esquerdo, necessitando com urgência ser submetido ao procedimento cirúrgico para manutenção da sua vida e saúde, às custas do Ente Municipal, vez que não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas da cirurgia
.

5.

A imposição ao Ente Municipal
em providenciar o leito com UTI a fim de prestar o adequado tratamento à interessada, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou da razoabilidade.

6.

O valor das astreintes
fora fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7.

A aplicação de sanções civis e criminais (crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa), que estais determinações são medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apuração própria no âmbito administrativo
.

8.

Remessa conhecida e parcialmente provida, apenas para
afastar a advertência de crime de improbidade administrativa em caso de descumprimento
mantendo inalterado os demais termos da sentença. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação do Estado do Pará e, em sede de Remessa Necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de junho de 2020.

E
LVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (Processo n.º
0813008-36.2017.814.0006
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Civil Pública de ajuizada pelo apelado em favor do interessado Marco Antonio Ferreira Trindade.

Consta na petição inicial (
Id.
2627642 - Pág. 1
/16
)
que o interessado, há mais de quatro anos foi diagnosticado com hidronefrose e cálculo de rim, contudo, no dia 09.02.2017, após consulta com médico nefrologista, este constatou a necessidade do paciente ser submetido à procedimento cirúrgico de nefrectomia percutânea, conforme laudo em anexo.

Esclarece, ainda, que apesar de ter dado entrada junto à Secretária de Saúde do Município, até a data do ingresso da ação não havia previsão para a realização do referido procedimento cirúrgico e, considerando que não possui condições financeira para custeá-lo, outra alternativa não restou senão buscar junto ao Poder Judiciário, compelir o Município de Ananindeua a prestar a assistência à saúde do interessado.

Ato contínuo
(
Id.
2627644 - Pág. 1
/3
)
, o Magistrado de 1º grau plantonista, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o Município de Ananindeua, viabilizasse, no prazo de 10 (dez) dias, o procedimento cirúrgico nefrectomia percutânea para o interessado Marco Antonio Ferreira Trindade, bem como, tudo mais que se mostrar necessário
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia por descumprimento da decisão judicial até o limite de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em seguida, após apresentação de contestação do Município de Ananindeua (
Id.
2627648 - Pág. 1/3
),
apresentação da réplica (Id.
2627652 - Pág. 1
/10), tendo na sequência
o Juízo a quo proferido sentença com a seguinte conclusão (
Id.
2627659 - Pág. 1
/3):

(...)
Ante ao exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial confirmando-se a liminar concedida em Tutela de Urgência. Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas judiciais
. Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E.TJ-PA em face da remessa necessária (art. 496, I do CPC). P.R.I. e Cumpra-se. Ananindeua, 28/01/2019
. (grifos nossos).

Inconformado, o Município de Ananindeua, interpôs
(Id.
2627662 - Pág. 1
/4), suscitando, tão somente, a tese de impossibilidade de concessão de limiar satisfativa contra Fazenda Pública
.
Ao final, requer a extinção do processo sem resolução de mérito e, pugna pela improcedência da ação
.

O apelado apresentou contrarrazões (Id.
2627665 - Pág. 1
/6
) pugnando pelo provimento da Apelação, diante do cumprimento da determinação liminar pelo apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (
Id.
2640930 - Pág. 1
).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação (
Id.
2777509 - Pág. 1/2
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a afirmação do Município de Ananindeua acerca da tese de impossibilidade de concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública.

Analisando os autos, constata-se que a presente demanda envolve questão de saúde, qual seja, realização de procedimento cirúrgico denominado de
nefrectomia percutânea
pelo interessado, diagnosticado há mais de quatro anos com
hidronefrose e cálculo de rim
, conforme laudo médico (Id.
2627643 - Pág. 6)
.

A regra invocada pelo Apelante, segundo a qual não cabe liminar contra a fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o posicionamento de que em se tratando de direito à saúde, é possível a antecipação de tutela, dado o seu caráter fundamental, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRAFAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do CPC, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. Ademais, ainda que pudesse ser afastado este óbice, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia de forma fundamentada e suficiente, dando adequada prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, a quem compete amplo juízo de cognição da lide, com amparo nos elementos de convicção dos autos, manteve a decisão que concedeu a tutela antecipada. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar os critérios adotados pela instância ordinária na concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obrigá-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública.
Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 420.158/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013). (grifo nosso)

Neste sentido, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. PRELIMINAR. EFEITO DA APELAÇÃO. REIJATADO.ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.INÉPCIA DO PLEITO/INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIDAS.
VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DA LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA
. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PREVALÊNCIA. MODULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL. MULTA DIÁRIA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTORIDADE INCOMPETENTE PARA DECRETAR PRISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. (...)
4- PRELIMINAR – VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA

O Município de Ananindeua argui a impossibilidade de concessão da liminar nos termos do art. 1º, § 3º da Lei
8.437
/92. Necessário registrar que o entendimento supra não viola a regra que impede o deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação (Lei nº
8.437
/1992, art.
1º
, par.3º). A doutrina, assim como a jurisprudência pátria, tem temperado a aplicação do regramento em questão. Como refere Arnaldo Rizzardo1, “não se interpreta literalmente esse regra excepcional. Dependendo da situação e do tipo de direito objeto da proteção, é deferível a liminar, como na ação que visa o fornecimento de remédio indispensável para a sobrevivência de uma pessoa...”.

Já Hugo Nigro Mazzilli2 alude que os Tribunais, “com maior sensibilidade”, “têm atenuado ainda mais o rigor da restrição”, entendendo-se que as tutelas de urgência podem justificar-se em juízo de ponderação de casos excepcionais, em que de regra não caberiam. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONSTANTE À MENOR NECESSITADA INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO DO ART. 1º, § 3º DA LEI 843792 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO devido ao ESGOTAMENTO DO MÉRITO EM SEDE DE LIMINAR CONCEDIDA EM FACE DO PODER PÚBLICO. REJEITADA. 2
.
Inaplicabilidade da vedação contida no art.
1º
,
§ 3º
,
da Lei nº

8.437
/92, por se tratar de medida liminar de urgência concedida contra o Poder Público para tutelar o direito à saúde e á vida, bens constitucionalmente tutelados
.
3. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento consolidado de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos de uso contínuo para tratamento de problema de saúde. 4. A saúde e a vida são direitos garantidos constitucionalmente, logo a falta de previsão orçamentária não constitui óbice para a concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2016.02392429-94, 161.371, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-16, Publicado em 2016-06-24) destaquei Pela fundamentação acima, rejeito a presente preliminar. (TJ-PA - APL: 08129803420188140006 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2020). (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR. TRATAMENTO MÉDICO
. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE EXAME. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL E NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARÁ – AFASTADAS
. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
. MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL CONSIDERANDO O BEM TUTELADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito. Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém, 22 de outubro de 2018. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AI: 08040426820188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2018). (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DO ESTOMAGO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIRETO A SAÚDE.
ALEGADA SATISFATIVIDADE DA LIMINAR DEFERIDA. NÃO CABIMENTO. O PERIGO DA DEMORA MILITA A FAVOR DO PACIENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A iminência de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da doença que acomete o paciente, a medida em que, o procedimento indicado visa salvaguardar a sua saúde e proporcionar um adequado tratamento ao caso apresentado. II -
Demais disso, o perigo na demora milita a favor do paciente, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação
. III-Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA, 2017.01316959-41, 172.774, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-05). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM MÉDICO ESPECIALIZADO. ALEGADA SATISFATIVIDADE DA LIMINAR DEFERIDA. NÃO CABIMENTO. O PERIGO DA DEMORA MILITA A FAVOR DO PACIENTE
. DO SUSTENTADO NECESSÁRIO CHAMAMENTO Á LIDE DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARÁ. IMPROCEDÊNCIA. OS ENTES FEDERATIVOS PODEM SER DEMANDADOS EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE, DADA A EXISTÊNCIA DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS MESMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A iminência de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da gravidade da doença que acomete o paciente, portador de necessidades especiais, a medida em que, o tratamento cirúrgico indicado visa salvaguardar a sua vida e proporcionar um adequado tratamento ao caso apresentado 2.
Demais disso, o perigo na demora milita a favor da Autor/Recorrido, uma vez que o seu estado de saúde e a necessidade urgente de ser realizado o tratamento cirúrgico não podem aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação
. 3. Encontra-se consolidado em nossas Cortes Superiores o entendimento no sentido de que o estado, o município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, como ocorreu na hipótese em julgamento, dada a existência da solidariedade entre os mesmos. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA, 2016.02390605-37, 161.078, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-16, Publicado em 2016-06-17). (grifos nossos).

Assim, considerando que o perigo da demora é inverso, pois o interessado, não poderia aguardar a tutela definitiva, diante da necessidade de realização do procedimento cirúrgico adequado para manutenção da sua saúde.

REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

O Magistrado de primeiro grau confirmou os efeitos da tutela de urgência e, julgou procedente a ação civil pública, determinando que o Ente Municipal viabilizasse, no prazo de 10 dias, o procedimento cirúrgico de nefrectomia percutânea ao interessado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
e, advertência de incorrer em crime de desobediência.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO

Analisando os autos eletrônicos, constata-se por meio do l
audo médico para s
olicitação de autorização de
internação hospitalar (Id.
2627643 - Pág. 6
), bem como, pelo resultado do exame médico (Id.
2627643 - Pág. 7)
, que o paciente apresenta cálculos renais bilaterais, cálculos ureterais à esquerda e massa na base do
pulmão esquerdo, necessitando com urgência ser submetido ao procedimento cirúrgico para manutenção da sua vida e saúde, às custas do Ente Municipal, vez que não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas da cirurgia
.

Assim, comprovada a necessidade de cumprimento das determinações médicas, compete ao Ente Municipal a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou que compete ao Poder Público (RE 393.175-AgR) a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, sendo possível inclusive, o fornecimento de insumos não incluídos na lista fornecida pelo SUS, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo, senão vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes.

(RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS
[...] Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal em viabilizar a realização do procedimento cirúrgico
de nefrectomia percutânea ao interessado
, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste sentido, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou da razoabilidade.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiro, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

DA MULTA DIÁRIA

O Magistrado de primeiro grau fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional e, ainda que para a proteção do direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Na presente demanda, verifica-se que o valor das astreintes
fora fixado em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifos nossos).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

(...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifos nossos).

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença também neste aspecto.

No que diz respeito a
aplicação de sanções civis e criminais (
crime de desobediência
e responsabilização por improbidade administrativa), que estais determinações são
medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apura
ção própria no âmbito administrativo,
conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0005137-06.2017.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, tendo como interessado MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Civil com Pedido de Antecipação de Tutela (proc. nº 0015808-10.2016.8.14.0005) proposta pelo agravado. (...)
Em caso de descumprimento, determino, ainda, a extração de peças para remessa ao Ministério Público para apuração de possível prática de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa
. Majoro a multa fixada na decisão de fl. 39, de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento a ser revertido em favor do Autor (interessado/paciente), o Senhor MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)
Com relação a imposição de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica quanto a matéria, já tendo inclusive afirmado taxativamente que: O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular
. (STF, RT 567/397). No mesmo sentido: STJ, RT 777/559 e TRF 4ªRegião, RT 774/612). Logo, quanto à advertência de prática de eventual crime de desobediência praticado pelo agravante, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que: para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014). Na mesma linha: para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007). A respeito do tema, segue entendimento consolidado nos Tribunal Pátrios: (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 995 e art. 1.019, I, CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para que em caso de descumprimento da decisão recorrida, a multa cominada recaia exclusivamente sobre o Estado do Pará pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, bem como, para retirar os efeitos da advertência quanto à prática do crime de desobediência e improbidade administrativa
. (...). (TJPA, 2017.04591459-22, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-01, Publicado em 2017-11-01). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120 CAPSULAS DE 1 MG), E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.PRELIMINARES: 2.2.
Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado. Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação
. Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial. (...). 4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos. (TJPA, 2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16). (grifo nosso).

Assim, faz-se necessário afastar a imputação de crime de desobediência, em caso de descumprimento da determinação liminar, pois inexiste fundamento legal para responsabilizar individualmente os agentes públicos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2020